Tribunal: TJBA
Processo: 8038123-47.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8038123-47.2022.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: DIOGO DE ALMEIDA FINAMORE e outros

Advogado(s): FABRICIO BASTOS DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUIZA DA 2 VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA DE SALVADOR

Advogado(s):

ACORDÃO

HABEAS CORPUS.

PEDIDO DE TRANCAMENTO DE INVESTIGAÇÃO. OPERAÇÃO “CADUCEU” CAPITANEADA PELO GAECO – GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE COMBATE ÀS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SUPOSTA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA A PRÁTICA DE FRAUDES EM DIVERSAS LICITAÇÕES DE DEZENAS DE MUNICÍPIOS BAIANOS. APURAÇÃO COMPLEXA. TESE DE INOCÊNCIA DO PACIENTE NÃO DEMONSTRADA DE PLANO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRESENÇA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS. MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS SUSPEITAS. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO DAS INVESTIGAÇÕES. INVESTIGADO EM LIBERDADE. GRAVIDADE DOS FATOS EM APURAÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DA DECISÃO JUDICIAL QUE DEFERIU O MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. SUPOSTA “PESCARIA PROBATÓRIA”. INALBERGAMENTO. LICITUDE DA DECISÃO RECONHECIDA NO HC N.º
8015310-26.2022.8.05.0000. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER NO CUMPRIMENTO DA CAUTELAR.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I
–
T
rata-se de
Habeas Corpus

impetrado
em favor d
e

Diogo Almeida Finamore,
apontando como Autoridade Coatora
o
MM. Juízo da 2ª Vara Criminal Especializada de Salvador/BA,

e requerendo o trancamento de investigação em trâmite contra o Paciente.

II
- O
trancamento de
investigação
,
em sede de
Habeas Corpus
,
é medida excepcional, admitida “
apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de prova da materialidade ou de indícios mínimos de autoria”
(
STJ,
AgRg no RHC n. 104.734/RJ,
R
elator Min.
FELIZ FISCHER,
Quinta Turma, DJe de 16/4/2019).

I
II
-
No caso destes autos, insurge-se o Impetrante contra investigação complexa
(
“Operação Caduceu”
)
, capitaneada pelo GAECO – Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas, e
instaurada para apurar a suposta existência de organização criminosa voltada para a prática de fraudes em licitações de d
ezenas de
municípios baianos (arts. 89 e seguintes da Lei 8.666/93, e art. 2º da Lei 12.850/2021),
a exemplo de Alagoinhas, Alcobaça, Barreiras, Itagimirim, Taperoá, Prado
e
Itamaraju, com o
suposto
envolvimento de diversas empresas e agentes públicos.
Várias diligências investigativas vêm sendo realizadas para elucidar este complexo caso, tendo havido, inclusive, deferimento judicial de
medidas cautelares, a exemplo de expedição de mandado de busca e apreensão
, conforme noticiam o Impetrante e o Juízo Impetrado.

IV
-

De acordo com a promoção ministerial, como a “
investigação ainda se encontra em curso e existem diligências apuratórias pendentes, este não é o momento oportuno para avaliar a presença ou não de justa causa
”, pois “
somente após a conclusão do presente procedimento investigatório, o Ministério Público, por meio deste Grupo de Atuação Especial, formará seu opinio delicti, analisando se estão presentes ou não elementos probatórios mínimos, e decidirá se a persecução penal deve ou não prosseguir em relação ao investigado Diogo de Almeida Finamore, bem como em relação aos demais investigado
s”.
Da mesma forma, a Autoridade apontada como Coatora indicou que a ação cautelar de busca e apreensão de nº 0505756-80.2021.8.05.0001, “
em razão da existência de indícios de ocorrência de fraude no procedimento administrativo de contratação direta por meio de inexigibilidade de licitação, encontra-se ainda em andamento.
”

V
-
No
relatório de investigação,
o Paciente consta como ex-sócio da Empresa GPI Sistemas LTDA, a qual teria celebrado, no ano de 2017, 122 contratos com diversos municípios baianos, num montante de R$ 84.940.857,33, sendo que “
do total de contratos 49 foram por dispensa ou inexigibilidade de licitação
”.
Dentre as diligências promovidas pelo órgão ministerial, houve a expedição de ofício ao Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, solicitando pareceres e documentos “
relacionados às contratações efetivadas por entes municipais do Estado da Bahia com as empresas abaixo relacionadas
(...) GPI SISTEMAS LTDA”.
O Paciente, inclusive, foi interrogado
no bojo da “Operação Caduceu”,

em novembro de 2021
, conforme demonstra o Termo de Interrogatório que instruiu a petição inicial.

VI -

In casu
, verifica-se que, embora o Paciente não figure no quadro societário da atual GPI SISTEMAS LTDA. desde o ano 2016, recebeu transferências bancárias suspeitas de empresas e sócios igualmente investigados na Operação Caduceu, que superaram o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), inclusive da GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, empresa apontada pelo
Parquet
como sendo a líder do esquema criminoso apurado, que envolveria a suposta prática dos delitos de peculato-desvio, fraudes a licitações e associações criminosas em pelo menos 63 (sessenta e três) municípios baianos.
Recebeu, outrossim, depósito no valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), quantia incompatível com a sua renda, o que também levantou suspeitas de transações ilícitas por parte do Órgão ministerial.

VII
-
Nesta esteira,
a tese de inocência ventilada pelo Impetrante não está demonstrada de plano nos presentes autos, o que acarreta a necessidade de dilação probatória para a devida averiguação das insurgências defensivas, inviável na via estreita do Habeas Corpus. Precedentes do STJ.

VIII
-
Ademais,
o entendimento do Juízo Impetrado e do órgão ministerial – sobre a existência de indícios mínimos de autoria e de materialidade delitiva
para a continuidade das investigações –
não merece reforma, já que, de fato, neste momento processual, há justa causa para o prosseguimento das apurações, diante da gravidade
concreta

e da complexidade
dos crimes imputados, do mencionado relatório

e das demais documentações que integram os autos.

IX
-
Noutro giro
, em virtude da já explanada complexidade do feito, da circunstância de encontrar-se o Paciente solto e da gravidade dos delitos em apuração, não há que se falar,
mediante juízo de razoabilidade,
em constrangimento ilegal por excesso de prazo. Precedentes do STJ.

X
- N
ão há nulidade alguma decorrente da circunstância de a instauração do procedimento investigatório criminal (PIC) ter sido amparada por denúncia anônima, pois este ato apenas deflagrou
medidas
preliminares
não invasivas
,
com a juntada de documentos e
relatórios iniciais,
os quais

denotaram a verossimilhança do
quanto descrito na denúncia apócrifa.
Precedentes do STJ.

XI
-
P
or derradeiro, embora o Impetrante alegue que a “
medida de busca e apreensão deflagrada contra o Paciente foi extremamente invasiva, violando seus direitos constitucionalmente previstos de uma vida privada
”,
requerendo “
seja reconhecida a nulidade da decisão que ensejou a busca e apreensão
”,
e suscitando, ainda, tese de nulidade por "pescaria probatória", vale salientar que, no HC .º
8015310-26.2022.8.05.0000
,
foi reconhecida a licitude da decisão que decretou a busca e apreensão, mantendo-se hígida a medida cautelar decretada, em decisão colegiada datada de 30 de agosto de 2022. Acrescente-se, ainda, que o Impetrante não acostou qualquer documentação que demonstrasse eventual abuso ou ilegalidade no cumprimento da cautelar, estando ela justificada em face do Paciente, em razão das movimentações bancárias suspeitas citadas alhures.

XII
–
ORDEM CONHECIDA
e
DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus nº

8038123-47.2022.8.05.0000
impetrado pelo advogado
FABR
Í
CIO BASTOS DE OLIVEIRA

(OAB/BA 19.062
)
,
em favor d
o

Paciente
D
I
OGO DE ALMEIDA FINAMORE
, apontando como Autoridade Coatora
o

MM.
JU
ÍZO DA
2
ª
VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA DE SALVADOR
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e

DENEGAR
a ordem, deixando-se de acolher
o pedido de
t
rancamento da investigação em trâmite contra o Paciente,
diante da presença de justa causa para tanto
,

e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, 11 de outubro de 2022.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06